Tribunal: STF
Processo: Rcl 69767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC  Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Real Expresso Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº º 0000702-05.2021.5.05.0661 (ROT), mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Valdenilson Lima de Barros, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre as partes, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do Trabalho, razão pela qual foi declarado o vínculo de emprego entre as partes. No ponto, defende que Tribunal de origem entendeu que a constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho deixou de observar que a criação de pessoa jurídica decorreu de escolha do beneficiário na organização de suas atividades, a fim de possibilitar-lhe o estabelecimento de outros vínculos empregatícios, como consta da sua CTPS.  Afirma que o acórdão recorrido resultou em contrariedade aos entendimentos deste Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e no citado RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).
 
    5.  Em 11/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 10).
 
    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 14).

7.  No e-doc. 16, revela-se que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.876, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Valdenilson Lima de Barros, foram devolvidos com a anotação de “não procurado”. 

É o relatório. 
 
Decido. 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação  2.876, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Valdenilson Lima de Barros, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

12. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF e Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
16. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 3):

“Pois bem; inicialmente, delimito que, embora negado o vínculo empregatício, não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que o Reclamante prestou serviços em prol das Reclamadas/Recorrentes mediante pagamento e sem solução de continuidade, portanto, de forma onerosa e não eventual.
Entrementes, ao analisar a prova oral produzida nos autos constato que o preposto das Recorrentes confessou que "o serviço é executado em um ponto de apoio da Rede Noventa, mediante convênio firmado com as reclamadas"; que "as reclamadas enviam os materiais de limpeza para o reclamante executar o serviço" que "o reclamante nunca ficou um dia sem comparecer ao serviço"; e que "apenas o reclamante presta este serviço para as reclamadas em Luís Eduardo Magalhães/BA". 
A análise do depoimento acima transcrito permite concluir que o Reclamante prestava serviços também de forma pessoal.
Quanto ao requisito subordinação, indispensável para a configuração da relação empregatícia, saliento que, uma vez admitida a prestação de serviços pelas Rés, competia-lhes provar que a relação se desenvolveu conforme exposto na contestação, por se tratar de fato impeditivo do direito do Autor, nos termos do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desincumbiram por qualquer meio nos autos. 
Cumpre ainda esclarecer que a exclusividade não é requisito da relação de emprego, sendo permitido ao empregado manter mais de um vínculo empregatício vigente, salvo cláusula contratual dispondo de modo diverso. 
Do mesmo modo, a rigidez da jornada não é elemento da relação de emprego, mormente nas situações em que o trabalhador é remunerado por produção, como no caso em análise. 
Não fosse isso suficiente, observo que o contrato de prestação de serviços em anexo aos autos foi firmado pelas partes em 18/12/2017 e prevê o pagamento, ao Reclamante, do valor mensal de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), durante o prazo de 12 (doze) meses. Todavia, o preposto das Rés confessou em Juízo que, "salvo engano este serviço começou em 2016"; que "atualmente é pago ao autor um valor de R$5.800,00 para limpeza de dois ônibus por dia". 
Reputo, desse modo, que o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes não reflete as reais condições de trabalho do Autor, evidenciando o intuito das Reclamadas em desvirtuar a relação de emprego.
Cumpre ainda registrar, por oportuno, que não se está aqui a questionar a licitude do instituto da terceirização de serviços entre pessoas jurídicas, questão já pacificada na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 725. 
Veja-se que, depreende-se da prova documental e oral produzida nos autos que a situação em apreço, na verdade, consubstancia fraude contratual perpetrada pelas Rés visando impedir a aplicação dos direitos do Trabalhador, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT.”
 
19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, na forma de contrato  de  prestação  de serviço autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

20. Relativamente ao apontamento de suposta fraude na contratação do empregado, conforme se sugere na decisão impugnada, consigno ser urgente que a responsabilidade não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode, por si só, beneficiar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que, durante todo o liame, aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação pelo profissional, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.   

21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).

 “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator